Tribunal: TJSP
Processo: 1028428-88.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.